Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700902-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE AUGUSTO BARBOSA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE AUGUSTO BARBOSA DE MATOS, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula o agravante que lhe seja concedida a posse em jornada de 20h semanais em caráter efetivo. Alega o agravante que foi aprovado em 1o lugar para o cargo de professor, porém, teve sua posse impedida, apesar de já atuar como temporário no regime de 20h semanais noturno e 40 horas semanais diurno. Afirma que nos termos do § 2o do artigo 9o da Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013, tem garantido o direito de reduzir sua carga horária para tomar posse no cargo efetivo em que foi aprovado. Informa que a não concessão do pedido cautelar lhe acarretará prejuízo irreparável uma vez que o ano letivo já começou. Acrescenta que seu pedido está amparado em entendimento do STF e TCDF, segundo o qual o servidor que tiver dois cargos que acumule mais de 60 horas semanais, deve requerer a redução da carga horária em um dos cargos. Requer, liminarmente, a posse em jornada de 20h semanais em caráter efetivo. No mérito, a confirmação a tutela antecipada. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório. DECIDO. Primeiramente, excluo de ofício a Secretaria de Educação do Distrito Federal, uma vez que esta não é pessoa apta a figurar no polo passivo. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se de ação em que o autor visa, em tutela de urgência, que seja determinada a concessão de posse em jornada de 20 horas semanais em caráter efetivo. Para tanto, narra que já exerce a atividade de professor efetivo com carga horária de 40 horas semanais e como professor temporário com 20 horas semanais. Acrescenta que prestou concurso público para assumir outro cargo de professor efetivo com carga horária semanal de 40 horas, mas que não pode tomar posse em razão da impossibilidade de exercer dois cargos efetivos com 40 horas semanais. Em razão disso, solicitou junto à Administração Pública para assumir o cargo prestando o serviço no regime de 20 horas semanais, o que lhe foi negado, conforme se depreende do documento acostados aos autos sob o id. 191970182 e 191972447. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, o direito da parte autora. Em arremate, o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 2°-B da Lei 9.494/1997 e artigo 1°, §3°, da Lei 8.437/1992. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Por fim, acrescento que o processamento da ação pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, já culminará em uma resposta célere à requerente. Cite-se, na forma da lei, com a advertência do art. 9o da Lei 12.153/2009 (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação). Intimem-se.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido (ID 58616818). Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a posse no cargo efetivo esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, a matéria exige dilação probatória, a fim de se verificar a possibilidade da cumulação dos cargos e da necessidade/possibilidade de redução da carga horária. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado, por ora, seu deferimento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito